Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-44.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019360-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELTON JOSE PEREIRA JUNIOR - CPF: 041.454.846-90 (RECORRENTE), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE VOO. DESRESPEITO AO LIMITE LEGAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de alterações unilaterais em voos de ida e volta, comunicadas às vésperas das viagens, causando atraso no voo de ida e desembarque apenas no dia seguinte na volta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alterações unilaterais nos horários de voo, realizadas pela companhia aérea, ensejam indenização por danos morais quando não há comprovação de circunstâncias agravantes além do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alterações realizadas nos horários dos voos desrespeitaram o limite legal de 30 minutos para voos domésticos previsto na Resolução 400/2016 da ANAC, caracterizando conduta ilícita da companhia aérea.

4. A reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, pois representa fato previsível inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor.

5. O atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que façam extrapolar o mero aborrecimento, como ausência de assistência material, falta de informações adequadas ou perda de compromisso inadiável.

6. No caso concreto, apesar do atraso nos voos de ida e volta, o passageiro não comprovou situações agravantes que caracterizassem efetiva lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O atraso ou alteração unilateral de horário de voo, embora caracterize falha na prestação do serviço quando ultrapassa os limites previstos na Resolução 400/2016 da ANAC, não enseja automaticamente indenização por danos morais, sendo imprescindível a comprovação, pelo passageiro, de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero aborrecimento, como ausência de assistência material, falta de informações adequadas ou perda de compromisso inadiável no destino.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14; Resolução 400/2016 da ANAC, art. 12; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 229 e 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; TJMT, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019360-44.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrido:
DELTON JOSE PEREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELTON JOSE PEREIRA JUNIOR ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que:
a) adquiriu passagens aéreas em 8/1/2024 para viagem de ida em 11/3/2024 (saída de Cuiabá às 02h e chegada ao destino, São José do Rio Preto/SP, às 07h40) e retorno em 15/3/2024 (saída às 12h20 e chegada às 15h45); b) os voos sofreram alterações unilaterais pela companhia aérea, com comunicação às vésperas da viagem; c) a viagem de ida foi alterada para saída às 10h30 com chegada às 19h30, causando atraso de 12 horas; d) a volta foi remarcada para saída às 20h05 com desembarque em Cuiabá somente no dia 16/3/2024 às 07h35; e) as alterações comprometeram sua agenda profissional e pessoal. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, rejeitando a alegação de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica; b) a alteração dos bilhetes é fato incontroverso; c) a reclamada não comprovou que houve notificação prévia ao passageiro sobre as alterações, sendo insuficiente a apresentação de
prints
de tela do sistema interno; d) os atrasos foram significativos (11h50 na viagem de ida e 16h50 na volta), causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento; e) a reclamada não demonstrou ter fornecido assistência material ao passageiro nem oferecido reacomodação nos termos da Resolução 400/ANAC. Ao final, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros moratórios desde a citação pela taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que:
a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica como norma específica, em observância ao princípio da especialidade, ou ao menos de forma complementar ao CDC; b) seus sistemas são auditados e as telas sistêmicas são provas válidas conforme o art. 425, V do CPC; c) a alteração na malha aérea ocorreu em 31/1/2024 e o recorrido foi devidamente comunicado, tendo concordado com as alterações; d) a intercorrência se tratou de fortuito externo; e) não houve comprovação de danos efetivamente sofridos pelo recorrido; f) o art. 251-A do CBA exige a demonstração efetiva do prejuízo para configurar dano extrapatrimonial; g) o STJ tem decidido que atrasos e cancelamentos não geram presunção de dano moral; h) o valor da indenização é desarrazoado e deve ser minorado; i) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento da condenação, conforme jurisprudência do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização; c) alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de che
gada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalida
de de transporte.

Nesse sentido:

(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo
provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente a análise comparativa entre o bilhete original (ID 295606890/PJe2) e o emitido após a alteração (ID
295606899
/PJe2,
pág.
09), constata-se que o voo de ida (Cuiabá a São José do Rio Preto) teve seu horário alterado de 2h para 11h06 e o voo de volta (São José do Rio Preto a Cuiabá)
te
ve
seu horário alterado de 12h20 para 21h00, desrespeitando o limite de alteração de 30 minutos para voos domésticos.

Portanto, como as alterações dos horários dos voos não observaram o limite legal permitido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar, que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, verifica-se que a hipótese de alteração do voo em decorrência da reestruturação da malha aérea é considerada fortuito interno, visto que se trata de fato previsível e que faz parte da execução do serviço, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse sentido tem decido a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A alegação de alteração de malha aérea que resultou no
cancelamento do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao
destino final
com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. A empresa de aviação que permite o cancelamento/atraso do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado
fora dos parâmetros da razoabil
idade e proporcionalidade. (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 09 HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
– TESE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso
mesmo, evitável. 5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao
destino final
após 09 horas do horário inicialmente contratado. 6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falh
a da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora. (...) (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Por fim, vale ressaltar que essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b” do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pelo ilícito cometido.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstânci
as que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desc
onfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem dec
idido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No presente caso, nota-se as provas dos autos demonstram que houve simples atraso de voo, sem nenhuma outra situação agravante, uma vez que a parte reclamante apesar de afirmar que as alterações comprometeram sua agenda profissional, não fez prova do alegado.

Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento
, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025